Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO INOFIOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOAÇÃO FEITA AOS CÔNJUGES. DIREITO DE ACRESCER. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prova de que a doação extrapolou a quota de que podia dispor o doador deve levar em consideração o patrimônio que o doador possuía ao tempo da liberalidade.

2. A simples irresignação quanto aos efeitos jurídicos da doação não é apta a invalidá-la, sobretudo considerando a fé pública e presunção de boa-fé dos atos jurídicos realizados perante o tabelião.

3. Recurso conhecido e não provido.